Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – 1016645-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. TARCISIO LUIZ BRUN
PACIENTE: ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE MAIS DE 140 PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – DESÍDIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – CURSO DA INSTRUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA – CASO FURTUITO E FORÇA MAIOR – 2) PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE JÁ CONDENADO POR DELITO DA MESMA NATUREZA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso, mormente se a pandemia de COVID-19 acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.
2. Inviável a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, por se mostram insuficientes e inadequadas ao presente caso, porquanto, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016645-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (IMPETRANTE), ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ - CPF: 019.106.651-69 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (IMPETRANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE MAIS DE 140 PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
1)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – DESÍDIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – CURSO DA INSTRUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA – CASO FURTUITO E FORÇA MAIOR –
2)
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE JÁ CONDENADO POR DELITO DA MESMA NATUREZA – REITERAÇÃO CRIMINOSA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso, mormente se a pandemia de COVID-19 acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

2. Inviável a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, por se mostram insuficientes e inadequadas ao presente caso, porquanto, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo DR. TARCISIO LUIZ BRUN, Advogado – OAB no 16.191
, em favor de ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ
, visando cessar
constrangimento ilegal por excesso de prazo
que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da ação penal no 1007602-18.2020.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/12/2020, por, em tese,
transportar e trazer consigo, trouxinhas de pasta base de cocaína, com massa total de 41,41g
(quarenta e uma gramas e quarenta e uma centigramas), e uma
balança de precisão
e o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). No dia seguinte (05/12/2020) teve sua prisão preventiva decretada.

Alega a defesa que, a denúncia foi oferecida em 26/01/2021, tendo o paciente apresentado defesa em 18/06/2021,
e que até a presente dada a denúncia não fora recebida.

Assim, o paciente encontra-se preso cautelarmente por mais de 09 (nove) meses, mais precisamente, 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias até a presente data, configurando
excesso de prazo
para formação da culpa, sem qualquer culpa da defesa.

Sustenta que
“...o paciente NÃO faz parte de organização criminosa, possui residência fixa, é trabalhador autônomo, profissão de pintor de imóveis, mora com sua mãe e filha, as quais dependem única e exclusivamente de seus cuidados, pois a mãe possui doença mental grave, e sua filha é menor de idade, sendo o paradeiro de sua genitora (da filha) incerto e não sabido.”
(pag. 09-PDF).

Postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente
por excesso de prazo,
concedendo o competente alvará de soltura, ou Medidas Cautelares do art. 319, I, IV e V do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 102154464).

As informações aportaram nos autos (ID 103042963).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
denegação
da ordem (ID 103833454).

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, o presente
habeas corpus
liberatório impetrado em favor do paciente tem por objetivo restabelecimento de sua liberdade, sob legação de excesso de prazo para a formação da culpa.

A autoridade coatora apresentou informações
, pontuando os atos processuais praticados, observando que o paciente ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ foi preso em flagrante no dia 04/12/2020, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

No dia 05/12/2020 foi realizada Audiência de Custódia por videoconferência, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida
em prisão preventiva
.

Prossegue as informações que no 22/12/2020 o Inquérito Policial foi distribuído e
no dia 26/01/2021 a denúncia foi oferecida.

Destaca o juízo originário que a defesa do paciente só apresentou resposta à acusação em 18/06/2021
.

No dia 16/09/2021, posterior manifestação Ministerial acerca do pedido de revogação do paciente ROFERMAN, foi recebida a denúncia e designada audiência instrutória por videoconferência para o dia 02/12/2021, às 15:20 horas, oportunidade que foi revista e mantida a prisão cautelar da paciente, indeferindo o pedido de revogação de prisão formulado nos autos.

Os autos aguardam a realização da referida audiência instrutória para o dia 02/12/2021.

Pois bem.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional,
somente admitida
nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade
.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Dito isso,
analisando as informações colhidas nos autos, bem como diante da tese defensiva
,
a
formação da culpa de fato se encontra com prazo ultrapassado, mas, a vista das informações que tal fato ocorreu por conta e responsabilidade da defesa que só em 18 de junho de 2021, protocolizou defesa preliminar e não há evidência de fatos patrocinado pela autoridade indicada como coatora ou por parte da acusação não procede o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
VEJAMOS.

A decisão que negou o pleito de liberdade por excesso de prazo assim, observou, verbis:

“...A despeito do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, não assiste razão a defesa do réu ROFERMAN.

Digo isso, pois, inexiste qualquer demora e desídia que possa ser atribuída ao Judiciário ou de Ministério Público nestes autos, cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade até o momento.

Convém registrar, outrossim, que é pacífico o entendimento que a Lei 11.343/06 possui elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sem que isso signifique resultar em excesso de prazo para formação da culpa, devendo a contagem ser feita de forma global, e não individualizada em cada fase, já que a demora em uma fase poderá ser compensada em outra.

Nesse sentido:

“(...) O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança. Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável e instrução penal em vias de encerrar. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

In casu, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, inclusive, nesta data além de reanalisada a prisão cautelar do réu, também foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 02/12/2021 , às 15h20min.

Por derradeiro e não menos importante, é de se reconhecer ainda, que a situação atual causada pela pandemia do COVID-19 justifica eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, em razão das adoções de medida protetivas no âmbito dos Órgãos Públicos, como por exemplo, da suspensão dos prazos processuais, fechamento das portas do Palácio da Justiça, digitalização dos autos e migração ao sistema PJE, circunstâncias essas que causam certo elastério no tramite processual, sem que possa ser geradora de constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que decorre de uma situação excepcional e imprevisível, que exigiu medidas emergenciais.

Destarte, não há que se falar em excesso de prazo para conclusão da instrução processual no presente procedimento.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pleito da defesa e MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único)”
(Decisão pag. 200/201-PDF).

Diante desses fatos,
a impetração não demonstrou desídia por parte da autoridade coatora ou da acusação
,
apenas tomando por base o elastério de modo geral, de modo que não denoto em que consistiu a responsabilidade do juízo originário no alegado excesso de prazo,
ao passo que não visualizo excesso de prazo injustificado. Ademais,
merece destacar que,
de modo diverso do estabelecido no procedimento ordinário comum (art. 396-A do CPP), a Lei de Drogas prevê um verdadeiro contraditório antes do recebimento da denúncia, ato processual obrigatório na Lei de Drogas (art. 55 e 56)
.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Lado outro,
não se deve ignorar que a pandemia, inevitavelmente acarretou demora nos trâmites processuais, em razão do fechamento das portas do Poder Judiciário, causando durante todo o ano de 2020 suspensão dos prazos e atos processuais, circunstâncias que acabam por refletir em efeito cascata em todas a ações, não podendo ser atribuída culpa ao poder judiciário, haja vista que proveniente de caso fortuito e força maior.

Neste viés, embora haja certo elastério, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – (...)
deve ser levada em consideração a pandemia de COVID-19, que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário
.
(N.U 1014155-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

(TJMT)
“...
Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo
, a exemplo da pandemia da Covid-19
, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

(N.U 1013724-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 02/10/2021).

Quanto a pretensão de ver fixada medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), outrossim, não deve prosperar.

O juízo de primeiro grau ao manter o decreto preventivo do paciente (pag. 199/201-PDF), justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como nos elementos de provas dos autos, dada a apreensão de
01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa de 22,41 g (vinte e dois gramas e quarenta e um centigramas), e
140 (cento e quarenta) pedras de pasta base de cocaína
, com massa de 19,89 g (dezenove gramas e oitenta e nove centigramas), que juntas pesaram cerca de 44,30g
, tendo o paciente dispensado parte da droga ao avistar a guarnição policial. Não bastasse,
o beneficiário conta com condenação definitiva por crime da mesma natureza
(código 333199), o que revela sua recalcitrância (enunciado 06-TJMT).

A reiteração criminosa
e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, em observância aos elementos que mantiveram a prisão preventiva, as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar qualquer constrangimento ilegal na custódia preventiva do beneficiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021